Tribunal: TJSP
Processo: 2055854-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INVENTÁRIO – Questionamento quanto à existência ou não do direito de meação da cônjuge supérstite, ora agravante, das cotas sociais integralizadas pelo "de cujus", em relação a uma das empresas do patrimônio do espólio - Alegada manifestação tardia em relação às primeiras declarações apresentadas pela recorrente e ao plano de partilha – Não ocorrência de preclusão – Questionamentos que podem

Ementa:
INVENTÁRIO – Questionamento quanto à existência ou não do direito de meação da cônjuge supérstite, ora agravante, das cotas sociais integralizadas pelo "de cujus", em relação a uma das empresas do patrimônio do espólio - Alegada manifestação tardia em relação às primeiras declarações apresentadas pela recorrente e ao plano de partilha – Não ocorrência de preclusão – Questionamentos que podem ser realizados até a homologação da partilha – Precedentes desta Corte – Elevado grau de litigiosidade entre as partes – Vultoso patrimônio a acarretar, inclusive, a nomeação de administrador judicial da empresa objeto da controvérsia, com função meramente fiscalizatória, sem interferir nos atos administrativos, a fim de preservação do patrimônio do espólio – Controvérsia quanto à existência ou não do direito de meação da cônjuge supérstite, ora agravante, das cotas sociais integralizadas pelo "de cujus", em relação a uma das empresas do patrimônio do espólio - Impossibilidade – Questão de alta indagação – Manifestação anterior do próprio inventariante dativo nesse sentido - Aplicação do artigo 612 do Código de Processo Civil vigente -Equacionamento a ser realizado pelas vias próprias - Precedentes deste Col. Tribunal de Justiça - Decisão parcialmente reformada – AGRAVO PROVIDO.